Tribunal: TJSP
Processo: 1002976-35.2021.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelos das partes – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC –

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelos das partes – II - Autora, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida pela instituição financeira, em contrarrazões, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão mantida – Apelo do réu improvido".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que, tal qual pleiteia a autora, ora apelante, já afastou a cobrança de seguro - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo da autora não conhecido, neste aspecto."

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo - Apelo da autora improvido."

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada - Apelo da autora provido."

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO 'A QUO' DE INCIDÊNCIA - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, à autora, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, até o efetivo pagamento – Decisão mantida - Apelo da autora improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% em relação à importância da qual decaiu a autora, bem como de R$900,00 para R$1.200,00 em relação ao réu, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à autora – Apelos, de ambas as partes, improvidos".